Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710719-75.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: SILVERIA PEREIRA QUEIROZ, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRAS ORDINÁRIAS. VALORAÇÃO DA PROVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo em vista que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio da consumidora, notadamente em outra unidade da federação, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ela situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, conforme o artigo 7o do Código de Processo Civil. 2. Embora a relação jurídica controvertida se caracterize como de consumo, a sentença recorrida não aplicou a inversão do ônus probatório, como infere a parte recorrente, mas, ao revés, apreciou a lide a partir da regra ordinária de distribuição, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil. 3. Ainda que o magistrado sentenciante não tenha atribuído a um dos documentos apresentados pela parte autora a natureza jurídica por ela pretendida – de confissão –, isso não significa que ele tenha sido desprezado, servindo para informar o convencimento do julgador, que pode lhe atribuir o valor que considerar adequado, mormente quando não impugnado pela parte contra quem foi produzido. 4. A fatura de água emitida em fevereiro de 2018 não se presta para demonstrar que as obras de infraestrutura previstas para agosto de 2013 foram tempestivamente entregues, nem tampouco que, quando do ajuizamento do processo, em novembro de 2017, o atraso nas obras já não subsistia. 5. Uma vez estabelecido que a promitente vendedora deu causa ao desfazimento do contrato, ao deixar de entregar tempestivamente as obras deinfraestrutura, inviável o pleito relacionado à retenção de valores, pois isso somente seria possível na hipótese em que estivesse demonstrada a culpa da promitente compradora, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do Código de Processo Civil e 396, 418, 421e 422, todos do Código Civil, asseverando a ausência de atraso na entrega da obra e culpa exclusiva da recorrida, que não promoveu junto à companhia de água e esgoto a ativação dos serviços. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à insurgente quanto à ofensa ao artigo 373, do Código de Processo Civil e 396, 418, 421e 422, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da inexistência do atraso na entrega da obra pela impugnante e a culpa exclusiva da recorrida na ativação dos serviços da companhia de água e esgoto, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005